Tribunal: TJES
Processo: 0023619-54.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023619-54.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE CAVALLEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (2 anos de reclusão) prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia, em 06/09/2017 e a publicação do édito condenatório (20/01/2022), transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido. Punibilidade extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE CAVALLEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal a pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório, requerendo, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva, além disso requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5314234) no sentido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE CAVALLEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal a pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório, requerendo, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva, além disso requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, narrando que, “
no ano de 2010, Jorge Cavalleiro, ao ser contratado para trabalhar na Empresa ‘PCP Engenharia e Montagens Industriais Ltda’, situada na Avenida Comendador Alcides Simão Helou, nº 1278, Quadra XIII-C-Setor II, Bairro Civit II, neste município, o denunciado Jorge Cavalleiro, de forma consciente e voluntária, fez uso de documento falso, apresentando carteira profissional de nº 1986204211, supostamente expedida pela CREA/RJ”.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática do crime acima mencionado a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (2 anos de reclusão), prescreve em 4 (quatro), nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado nos idos de 2010 e a denúncia foi recebida em 06/09/2017 (p. 9 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 20/01/2022 (p. 194 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia, em 06/09/2017 e a publicação do édito condenatório (20/01/2022), transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.